Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713652-27.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A D E S P A C H O As partes embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator